Tribunal: TJES
Processo: 5001036-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001036-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA RAMOS LAURO e outros (3)

AGRAVADO: MELINA SALOMAO NETTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001036-22.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da causa originária (ação de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória)
Recorrente: Mônica Ramos Lauro e outros
Recorrido: Melina Salomão Netto

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVA DIGITAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização, indeferiu a gratuidade de justiça aos réus, determinou o cancelamento da reconvenção por ausência de preparo, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, manteve a gratuidade da autora e indeferiu o desentranhamento de provas consistentes em áudios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça aos agravantes; (ii) saber se há ilegitimidade passiva de parte dos réus; (iii) saber se deve ser revogada a gratuidade deferida à autora; (iv) saber se os áudios juntados devem ser desentranhados por alegada manipulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, sendo que os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira dos agravantes, autorizando a concessão da gratuidade.
4. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, sendo suficiente, na fase inicial, a indicação de vínculo entre os réus e os fatos narrados, afastando o acolhimento da preliminar.
5. Inexistem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de necessidade da autora, devendo ser mantida a gratuidade anteriormente concedida.
6. A alegação de manipulação de provas digitais demanda dilação probatória, não sendo cabível o desentranhamento dos áudios nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão da gratuidade de justiça depende da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, podendo ser reconhecida quando amparada por elementos documentais. 2. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. 3. A exclusão de prova por alegada manipulação exige dilação probatória, sendo incabível em análise preliminar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 98, 99 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2549814/BA, j. 30.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1785224/TO, j. 31.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5001036-22.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: MONICA RAMOS LAURO,
e outros
AGRAVADO: MELINA SALOMAO NETTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem,
Mônica Ramos Lauro, Vanderlei Antoniassi Lopes, Ramos & Salomão Advogadas Associadas e VMR Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda.
(Id. 11927785), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 49163264) que, em sede de ação de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita aos réus, determinando o cancelamento da distribuição da reconvenção por ausência de preparo, bem como rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e manteve a gratuidade de justiça deferida à autora.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, acostando documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira, o que viabilizaria o processamento da reconvenção; (ii) a manifesta ilegitimidade passiva de Vanderlei Antoniassi Lopes e da empresa VMR Serviços, uma vez que o liame jurídico objeto da lide restringir-se-ia às advogadas sócias; (iii) a necessidade de revogação da gratuidade de justiça da agravada, sob o argumento de que esta ostenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a benesse; (iv) o desentranhamento de provas (áudios) que alegam ser fruto de manipulação.

Decisão liminar (Id. 15075644) deferindo parcialmente o efeito suspensivo para obstar o cancelamento da reconvenção até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 15426761).

Ultrapassada a temática pertinente aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, eis que presentes, passo ao enfrentamento do mérito.

A controvérsia recursal orbita em torno do acerto da decisão de primeiro grau que saneou o feito, mantendo a gratuidade da autora, rejeitando preliminares de ilegitimidade passiva e obstando o trâmite da reconvenção ante o indeferimento da gratuidade aos réus/reconvintes.

A decisão hostilizada indeferiu a benesse aos recorrentes e rejeitou as preliminares sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência dos réus e que, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa inicial.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo para obstar o cancelamento da reconvenção. Apresentadas contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça aos agravantes; (ii) da legitimidade passiva de Vanderlei Antoniassi Lopes e da empresa VMR Serviços; (iii) da manutenção da gratuidade deferida à agravada; e (iv) da admissibilidade das provas juntadas.

Quanto à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos em sentido contrário. No caso, os documentos acostados evidenciam situação financeira compatível com a concessão do benefício. Vanderlei Antoniassi Lopes comprovou rendimentos modestos, enquanto a empresa VMR Serviços demonstrou encerramento de atividades, sem geração de receita. Em relação a Mônica Ramos Lauro, os dados fiscais e a narrativa apresentada conferem verossimilhança à alegação de dificuldade econômica. Impõe-se, portanto, a concessão da benesse aos agravantes.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Agravantes Vanderlei Antoniassi Lopes e VMR Serviços de Assessoria e Consultoria LTDA - ME, impõe-se a aplicação da
Teoria da Asserção
(
in statu assertionis
), amplamente adotada pela jurisprudência pátria e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com esse entendimento, as condições da ação — entre elas a legitimidade passiva — devem ser aferidas a partir de um exame puramente abstrato e hipotético das afirmações deduzidas pela parte autora em sua petição inicial.

A aplicação dessa teoria implica que o magistrado, ao realizar o juízo de admissibilidade ou o saneamento da demanda, deve considerar os fatos narrados como se fossem verdadeiros, verificando se, a partir daquela narrativa, é possível inferir que os réus são sujeitos responsáveis pela suposta violação do direito. No caso em tela, a petição inicial estabelece um nexo causal e indícios de participação conjunta entre todos os demandados nos atos discutidos , o que é suficiente para mantê-los no polo passivo nesta fase processual.

Conforme orientação do STJ, se a ilegitimidade não puder ser verificada de plano, apenas com a leitura da exordial, e demandar instrução probatória para que o juiz conclua que o réu não é o responsável, a questão deixa de ser uma condição da ação e passa a ser tratada como mérito.

Sobre o tema:

"Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial"
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2549814 BA — Publicado em 30/08/2024

No mesmo sentido:

"As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
STJ — Agravo Interno no Recurso Especial nº 1785224 TO — Publicado em 31/03/2023

Assim, a manutenção desses réus no processo atende ao entendimento de que a legitimidade deve ser extraída das alegações constantes da inicial , reservando-se para o julgamento definitivo a análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade deferida à agravada, não há elementos suficientes para afastar a presunção de necessidade. As alegações de capacidade econômica não se encontram devidamente comprovadas, razão pela qual deve ser mantido o benefício.

No tocante aos áudios impugnados, a alegação de manipulação exige dilação probatória, com realização de perícia técnica. Não se justifica, neste momento, o desentranhamento das provas, devendo a análise de autenticidade ocorrer na fase instrutória, sob o crivo do contraditório.

Diante desse contexto, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe, exclusivamente para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes e determinar o regular processamento da reconvenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para: (i) conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes; (ii) determinar o processamento da reconvenção; mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, à manutenção da gratuidade da autora e à permanência dos áudios nos autos, cuja análise de autenticidade deverá ocorrer em fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)